Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE DESPESAS. CABIMENTO. DESPESAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade de cobrança de Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor cobrado deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando a quantia se mostrar desproporcional e desarrazoada. Precedentes.
2. O Código Civil, em seu art. 1.361, parágrafo 1°, estabelece a necessidade de registro do contrato de alienação fiduciária de coisa móvel infungível junto à repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro do bem.
3. A chamada taxa de registro consiste no valor cobrado pela instituição financeira para ressarcimento pelos custos relativos ao registro do contrato junto ao cartório ou DETRAN com o intuito de a avença produzir todos os seus efeitos.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, na sistemática de Recursos Repetitivos, no sentido de ser válida a cláusula na qual se prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva
5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS, Tema 958, pelo rito dos recursos repetitivos, também estabeleceu tese acerca da validade do repasse ao consumidor da despesa com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e avaliação do bem.
6. Recurso conhecido e não provido.